Tribunal: TJES
Processo: 0001732-60.2015.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001732-60.2015.8.08.0044
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDUARDO BATISTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001732-60.2015.8.08.0044 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EDUARDO BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311 DO CP). PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime previsto no artigo 311 do Código Penal, à pena de 3 anos de reclusão em regime aberto e 21 dias-multa, com extinção da punibilidade quanto ao delito do artigo 180 do Código Penal em razão da prescrição. O pedido recursal consiste no reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, à luz da pena aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se está configurada a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, calculada com base na pena concretamente aplicada ao crime do artigo 311 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição retroativa, prevista no artigo 110, §1º, do Código Penal, somente pode ser reconhecida após o trânsito em julgado para a acusação, o que ocorreu no caso, pois o Ministério Público não recorreu da sentença condenatória.

A pena aplicada de 3 anos de reclusão atrai o prazo prescricional de 8 anos, nos termos do artigo 109, IV, do Código Penal.

O lapso temporal entre o recebimento da denúncia (15/12/2015) e a publicação da sentença condenatória (16/02/2025) supera 8 anos, sem que tenha havido causa suspensiva ou interruptiva válida da prescrição.

A sentença condenatória anulada por este Tribunal não interrompe o prazo prescricional, conforme jurisprudência pátria (TJDFT. Acórdão 1408787, 0009922-71.2015.8.07.0001, Relator(a): GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/03/2022, publicado no DJe: 25/03/2022).

Configurada a prescrição retroativa, impõe-se a extinção da punibilidade do apelante, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição retroativa calcula-se com base na pena concretamente aplicada após o trânsito em julgado para a acusação.

Para pena aplicada de 3 anos de reclusão, o prazo prescricional é de 8 anos, nos termos do artigo 109, IV, do Código Penal.

A sentença condenatória anulada não constitui marco interruptivo da prescrição.

Decorrido lapso superior ao prazo legal sem causas suspensivas ou interruptivas, impõe-se a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, IV; 110, §1º; 311.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT. Acórdão 1408787, 0009922-71.2015.8.07.0001, Relator(a): GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/03/2022, publicado no DJe: 25/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001732-60.2015.8.08.0044 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EDUARDO BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

EDUARDO BATISTA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Teresa/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 311 do Código Penal à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 21 (vinte e um) dias-multa, declarando extinta a punibilidade quanto ao delito tipificado no artigo 180 do Código Penal, em razão da prescrição.

No recurso, o apelante requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no artigo 311 do Código Penal, considerando a pena concretamente aplicada.

Nas contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo provimento do recurso.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Marcello Souza Queiroz opinou pelo conhecimento e provimento da apelação, a fim de que seja reconhecida a prescrição retroativa, com a consequente extinção da punibilidade do apelante, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Narra em síntese, a exordial acusatória, que em data incerta do ano de 2015, na região abrangida pela Santa Teresa/ES, o denunciado Eduardo Batista adquiriu uma pick up Strada, cor vermelha, sem exigir documentos idôneos de sua origem e que pelas circunstâncias em que foi adquirido, sabia ser produto de crime.

Pois bem.

O recorrente sustenta a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva em relação ao delito tipificado no artigo 311 do Código Penal, com base na pena concretamente aplicada.

Com razão.

Nos termos do artigo 110, §1º, do Código Penal, a prescrição retroativa, calculada sobre a pena imposta na sentença, somente pode ser reconhecida após o trânsito em julgado para a acusação, o que se verificou na hipótese, já que o Ministério Público não interpôs recurso contra a decisão condenatória.

Incide, portanto, o prazo prescricional de 8 (oito) anos, previsto no artigo 109, IV, do Código Penal, uma vez que a reprimenda fixada foi de 03 anos de reclusão.

Conforme se depreende dos autos, a denúncia foi recebida em 15/12/2015 e a sentença condenatória publicada apenas em 16/02/2025. Entre tais marcos processuais decorreu lapso superior a oito anos, sem que tenha havido outra causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

Cumpre destacar que a sentença anterior, posteriormente anulada por este Tribunal, não tem o condão de interromper o prazo prescricional, nos termos da jurisprudência pátria (TJDFT. Acórdão 1408787, 0009922-71.2015.8.07.0001, Relator(a): GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/03/2022, publicado no DJe: 25/03/2022).

Assim, configurada está a prescrição retroativa da pretensão punitiva, impondo-se a extinção da punibilidade do apelante, com fundamento no artigo 107, IV, do Código Penal.

Ante o exposto e em consonância com a d. Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para reconhecer a ocorrência da
prescrição retroativa
da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no artigo 311 do Código Penal, declarando extinta a punibilidade de
EDUARDO BATISTA
, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
D
AR PROVIMENTO
, declarando extinta a punibilidade do recorrente, em razão da

prescrição retroativa
da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no artigo 311 do Código Penal.